Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732609-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LUCENA DECISÃO Ciente das informações prestadas (ids. 40346129 e seguintes). CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 129205314, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, proferida na execução de título extrajudicial movida contra MARIA DE FÁTIMA LUCENA, que indeferiu a citação por aplicativo de mensagens Whatsapp, in verbis: “Retifico o valor da causa para R$ 22.672,91 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos) 1. Do pedido de citação por whats app Indefiro o pleito de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp pois não há previsão legal que a autorize e porque a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. 2. Do Prosseguimento do feito Prossiga-se nos termos da decisão de ID 118164540, a partir do subitem 1.4 (consulta de endereços). Após, expeçam- se mandados de citação aos endereços inéditos, com os valores atualizados do débito.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 129979416 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 129205314. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. No mais, prossiga-se nos termos do item 2 da decisão de ID 129205314 (consulta de endereços).” O agravante-exequente, em síntese, argumenta que “o juízo 100% digital permite que todos os atos processuais, como as audiências e as sessões de julgamento, sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico” (id. 39786850, pág. 7), o que é possibilitado pela Resolução no 345/20, do CNJ e pela Portaria GC 34/21, desse TJDFT. Acrescenta que a agravada-executada já tem ciência informal da demanda, conforme prints de conversa em WhatsApp constantes dos autos. Colaciona jurisprudência. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e “conceder os benefícios do Juízo 100% digital, conforme os preceitos da Resolução CNJ 345/2020 e ainda a jurisprudência desta Corte.” (id. 39786850, pág. 9). É o relatório. Decido. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza indeferiu o pedido de citação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. O agravante-exequente, por sua vez, nesse agravo, requer a concessão dos “benefícios do Juízo 100% digital”. Portanto, cinge-se a controvérsia recursal em decidir sobre a adoção ou não do Juízo 100% digital ao caso dos autos. Examinada a execução originária, vê-se que não existe decisão do Juízo a quo sobre a adoção ou não do Juízo 100% digital, notadamente porque a parte ré não teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema. Desse modo, a matéria suscitada no presente agravo não foi primeiramente examinada no Juízo a quo, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação do agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora